Tribunal: TJES
Processo: 5022441-76.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022441-76.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: IVAN HENRIQUE SAETTLER REIS
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO

NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5022441-76.2024.8.08.0024

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
.

RECORRIDO:
IVAN HENRIQUE SAETTLER REIS
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO
PEL
A
PARTE RÉ
.
DIREITO DO CONSUMIDOR
.
ENERGIA ELÉTRICA.
INTERRUPÇÃO INDEVIDA
DO FORNECIMENTO. DANO MORAL
IN RE IPSA. QUANTUM
ADEQUADO
.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO
.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
condenando-
o
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5
.000,00 (cinco mil reais), em razão d
a interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica na unidade consumidora d
o
recorrid
o
.

2.
Em suas razões recursais,
o

recorrente sustenta, em síntese,
ausência de falha na prestação de serviço e
,
portanto
, a inexistência de danos morais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado
.

3
.
Inicialmente, d
estac
a-se
que
restou caracterizada a relação consumerista, visto que
o recorrido

se enquadra como
consumidor e
a recorr
ente

como
fornecedor
a
,

conforme preceitua
m
os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC,
sendo adequada a inversão do ônus da prova
, como autoriza do art. 6,
Inc.
VIII, do CDC,
cabendo
à

recorrente
demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC
.

4
.
Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do Juízo de origem ao reconhecer que houve interrupção indevida do fornecimento do serviço na unidade consumidora da recorrida,
uma vez que não
h
avia
débitos ou requerimento d
o autor
para que o serviço fosse suspenso,
ao contrário, todo o imbróglio ocorreu após prepostos da ré trocarem o relógio medidor
.

5
. Em rela
ção aos danos morais, a interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais, tais como energia elétrica, é considerado dano moral
in re ipsa,
ou seja, não há a necessidade demonstração do abalo psicológico ou da situação de anormalidade que ultrapassa os dissabores cotidianos, vez que o dano decorre do próprio fato, sendo este o entendimento jurisprudência dominante, inclusive deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

“
PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA INTERRUPÇÃO ILEGALIDADE DO ATO DANOS MORAIS - RECURSO NÃO PROVIDO.
1 A prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, impende ressaltar que a energia é um bem essencial à população, constituindo-se serviço público indispensável, subordinado ao princípio da continuidade de sua prestação.
2 - A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa , em decorrência da ilicitude do ato praticado.
3 - A indenização por dano moral não é preço matemático, mas compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. Trata-se de mecanismo que visa minorar o sofrimento experimentado, além de dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros que estejam em condição de praticá-las futuramente. 4 - O valor arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não deve ser reduzido, levando em consideração o dissabor experimentado pelo autor, o período em que houve suspensão do fornecimento de energia elétrica e o caráter pedagógico da medida. 5 - Recurso improvido” (TJES, Classe: Apelação, 069180001518, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/11/2018, Data da Publicação no Diário: 26/11/2018).
(Grifado)

“
APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO IRREGULAR REGRAS PROTETIVAS INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR NÃO AFERIDO PROVAS A FAVOR DA TESE VESTIBULAR DANO MORAL CORTE ILÍCITO VALOR DO DANO PRECEDENTES DESTA CORTE SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1 Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, segundo a inversão do ônus da prova, é cabível a exoneração da responsabilidade da concessionária, diante da alegação formulada, de que no defeito inexiste. Entretanto, pela desistência da prova, responde a parte não vulnerável da relação pelo ônus de sua manifestação.
2 A cessação do fornecimento de energia elétrica em razão de cobrança indevida configura-se ato ilícito a impor a responsabilidade à prestadora dos serviços. 3 Segundo precedentes deste sodalício: A própria resolução mencionada considera a distribuição de energia elétrica como serviço essencial cuja interrupção coloca em perigo a saúde, segurança e até mesmo a sobrevivência da população, nos termos do artigo 11, parágrafo único, inciso I da Resolução ANEEL n. 414/2010; nesta toada, o corte indevido somado à essencialidade do serviço emerge o dano moral in re ipsa , conforme consagrado pela jurisprudência em casos análogos.
TJES, Classe: Apelação, 011160141955, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018) 4 O dano moral restou fixado em valor correspondente a precedentes desta corte, devendo ser mantido. 5 - Recurso conhecido e improvido” (TJES, Classe: Apelação, 069150039217, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/08/2018, Data da Publicação no Diário: 12/09/2018).
(Grifado)

6
.
Nesta linha, havendo a ocorrência do dano, sendo na espécie o dano moral, seu arbitramento deve buscar a composição equânime entre a gravidade do fato e a condição financeira das partes em litígio, mas, com especial relevo, atentar ao postulado do devido processo legal em seu aspecto material, dentro dos axiomas da proporcionalidade e razoabilidade.

7
. Nesta toada, o fundamento da reparabilidade pelo dano moral está em que, a par do patrimônio em sentido técnico, o indivíduo é titular de direitos integrantes de sua personalidade, não podendo se conformar a ordem jurídica que sejam impunemente atingidos. Colocando a questão em termos de maior amplitude, Sérgio Cavalieri Filho oferece uma definição de dano moral como “
uma agressão a um bem ou atributo da personalidade
”, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, as suas afeições etc. (Programa de Responsabilidade Civil, 11ª ed. - São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 109).

8
. Posto isso, o

quantum
arbitrado a título de dano moral deve ser mantido, pois encontra-se na média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial,
em especial porque o consumidor permaneceu por mais de
48 h s
em energia por ato praticado pela requerida e que não conseguiu solucionar o problema que ela mesma originou em tempo hábil
. Dessarte,
não merece retoque
o
quantum
compensatório
arbitrado
no patamar de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

9
.
Em face dessas considerações
,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

10
.
CONDENO

o
recorrente
a
o pagamento d
as custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da condenação,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito –
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)